Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PEHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 798 do CPC/15 que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
2. A penhora no rosto dos autos do processo de inventário, que tem por objeto eventuais bens e valores que possam ser recebidos pelo Herdeiro, não representa medida expropriatória imediata, mas mera expectativa, sendo plenamente possível, inclusive para garantir direito de preferência de um credor em relação a outros possíveis credores.
3. Inexiste excesso de execução decorrente da cumulação de penhora no rosto dos autos de inventário e de parte do salário do Executado, pois, havendo futuro patrimônio a ser recebido como herança, eventuais valores já constritos serão decotados da dívida do Devedor, de modo a evitar qualquer excesso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.